Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-35.2024.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-35.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMARIO ALVES FREITAS - CPF: 053.741.231-06 (APELADO), VANESSA CAROLINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 058.832.821-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA ORIGEM DO DÉBITO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. DESCONSTITUIÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, para determinar o refaturamento de cobrança correspondente a 5.456 kWh e competências correlatas com base na média dos 12 meses anteriores, desconstituir termo de confissão de dívida e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. A concessionária sustenta a regularidade da leitura
plurimensal
em área rural, a legitimidade da cobrança decorrente de consumo acumulado não aferido em ciclos anteriores e a inexistência de irregularidade no sistema de medição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo de 5.456 kWh em unidade consumidora rural observou os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à leitura
plurimensal
; (
ii
) estabelecer se a concessionária comprovou, de forma técnica e transparente, a origem e a correção do débito faturado; e (
iii
) determinar se a desconstituição do termo de confissão de dívida constitui consequência da irregularidade da cobrança principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica, cabendo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da exclusividade da concessionária na realização das medições.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a leitura
plurimensal
em unidades rurais, mas não afasta o dever da concessionária de demonstrar, de forma clara e analítica, a composição dos valores faturados.

A concessionária não comprova tecnicamente que o consumo de 5.456 kWh corresponde à soma de energia efetivamente consumida e não faturada em ciclos anteriores.

O histórico de consumo da unidade evidencia oscilações abruptas e incompatíveis com os padrões registrados antes e depois do período controvertido, sem demonstração de alteração da carga instalada ou de inspeção técnica apta a justificar o faturamento extraordinário.

A alegação de ausência de autoleitura pelo consumidor não exime a concessionária do dever de apresentar memória de cálculo inteligível e demonstrar a evolução aritmética do débito acumulado.

A concessionária não esclarece adequadamente a compensação dos créditos decorrentes do sistema de microgeração fotovoltaica nem demonstra a formação do saldo devedor elevado em competências isoladas.

A ausência de prova técnica robusta acerca da origem do excesso faturado caracteriza cobrança abusiva e autoriza o refaturamento com base na média histórica de consumo.

A desconstituição do termo de confissão de dívida decorre da inexigibilidade da cobrança que lhe deu origem, porquanto o negócio acessório não subsiste sem a validade da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A autorização normativa para leitura
plurimensal
em unidades consumidoras rurais não dispensa a concessionária do dever de demonstrar de forma transparente e técnica a composição do faturamento realizado.

A discrepância expressiva entre o consumo faturado e o histórico da unidade consumidora, desacompanhada de prova técnica idônea da origem do débito, afasta a presunção de legitimidade da cobrança e autoriza o refaturamento pela média histórica.

A concessionária responde pelo ônus de comprovar a correção das medições e dos valores cobrados quando detém o monopólio técnico do sistema de aferição do consumo.

Reconhecida a irregularidade da cobrança principal, impõe-se a desconstituição do termo de confissão de dívida dela decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 271.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n.

1000359-49.2019.8.11.0077, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.10.2020, pub. 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

AP

1000342-35.2024.8.11.0110

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
ROMÁRIO ALVES FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROMÁRIO ALVES FREITAS na "Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais"
, para
:

a)
d
eterminar o refaturamento da fatura de 5.456 kWh e das competências correlatas, utilizando a média dos 12 meses antecedentes regulares;
b) d
esconstituir o termo de confissão de dívida firmado entre as partes;
c) d
eterminar a restituição simples de eventuais valores pagos a maior após o encontro de contas
.

Ainda
,

condenou

a requerida
ao pagamento das custas,
despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o
proveito econômico obtido pelo autor
.

A
Apelante
a ENERGISA MATO GROSSO sustenta, em síntese:

a)
a
regularidade do procedimento de leitura
plurimensal
em área rural, conforme autorizado pela Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL;

b)
q
ue o faturamento elevado decorreu do acúmulo de consumo não auferido em meses anteriores, nos quais a cobrança se deu pela média ante a ausência de autoleitura pelo consumidor;

c)
q
ue a existência de sistema fotovoltaico não zera a fatura, pois o consumo simultâneo pode superar a geração, e a injeção na rede é apenas o excedente;

d)
q
ue o autor não comprovou qualquer irregularidade no medidor.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença para manter a validade dos débitos e da confissão de dívida.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 377003884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Na hipótese,
o autor
ajuizou ação revisional de consumo de energia c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais, narrando

ser titular de uma unidade consumidora rural e possuir sistema de geração de energia solar. Insurgiu-se contra as faturas de outubro/2023 e março/2024, que totalizaram R$ 6.569,16, destacando uma cobrança específica de 5.456 kWh (R$ 5.290,42), valor que considerou incompatível com seu histórico de consumo e com o benefício da geração fotovoltaica.

Aduziu a irregularidade das medições, requerendo a declaração de inexistência do débito ou o recálculo pela média, além de reparação por danos morais.

Em sua defesa a Energisa rechaçou os argumentos do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude. Que a cobrança foi realizada conforme
autorizado pela Resolução nº 1.000/2021-ANEEL para unidades consumidoras rurais
.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de energia elétrica em unidade rural, que apresentou salto expressivo de consumo (5.456 kWh), em contraste com o histórico da unidade e com o fato de o consumidor possuir sistema de microgeração solar.

Inicialmente, ratifico a incidência do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º e 3º). Sendo a concessionária detentora do monopólio técnico da medição, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é medida impositiva, cabendo à ré demonstrar de forma analítica e clara a origem do débito questionado.

A apelante defende que a cobrança se justifica pela "leitura
plurimensal
" permitida pela Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. De fato, o art. 271 da referida norma permite que, em zonas rurais, a leitura seja feita em intervalos de até 12 ciclos. Todavia, tal prerrogativa não confere à concessionária o direito de lançar valores arbitrários ou sem a devida transparência técnica.

No caso sub examine, a inversão do ônus da prova impôs à Energisa o dever de demonstrar que o volume de energia faturado (5.456 kWh em uma única competência) correspondeu, efetivamente, à soma da energia consumida e não paga nos ciclos anteriores.
Todavia, a análise do histórico de consumo juntado pela própria apelante revela inconsistências que a tese de "mero acúmulo" não consegue suprir.

Observa-se que a unidade consumidora manteve registros de consumo em patamares significativamente inferiores antes e depois do período crítico. A concessionária registrou, sucessivamente, consumos de 2.420 kWh, 2.053 kWh e 2.202 kWh entre setembro e novembro de 2023, para logo em seguida retornar a níveis como 30 kWh e 714 kWh. Essa flutuação drástica, desacompanhada de prova de alteração na carga instalada ou de inspeção técnica no medidor que confirmasse o consumo retroativo, fragiliza a presunção de legitimidade da medição.

A argumentação da apelante de que o consumidor falhou ao não realizar a autoleitura não exime a distribuidora de apresentar uma memória de cálculo inteligível. Ao confrontar o sistema de microgeração fotovoltaica com as faturas apresentadas, percebe-se que a concessionária não detalhou como se deu a compensação de créditos de energia de forma a justificar um saldo devedor tão elevado em meses isolados.

Considerando que o fornecimento de energia é serviço essencial e que o faturamento deve pautar-se pela transparência, a ausência de prova técnica robusta sobre a origem do excesso faturado impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança.

O silogismo jurídico aqui aplicado é direto: se a lei impõe o dever de informar e provar a correção do faturamento (Art. 6º, III e VIII, CDC), e a empresa limita-se a invocar normas administrativas de forma genérica sem demonstrar a evolução aritmética do débito acumulado, a cobrança torna-se inexigível em sua forma original.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo discrepância exacerbada entre o consumo faturado e a média histórica do imóvel rural, sem justificativa plausível e técnica pela concessionária, deve-se proceder ao refaturamento pela média
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA -DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária
.
Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária
. [...].
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
. [...].
(TJMT - N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020).

Com efeito, r
econhecida a irregularidade da cobrança principal que originou o parcelamento, a desconstituição do termo de confissão de dívida é consequência lógica e necessária. O acessório segue o principal.

A manutenção de um título fundado em dívida ilíquida e declarada inexigível em sua forma originária configuraria enriquecimento sem causa da concessionária.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a falta de apresentação das contrarrazões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026